Tribunal: TJSP
Processo: 2153291-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2153291-88.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CESAR HERMAN RODRIGUEZ, é embargado HEBERT HERMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153291-88.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 16027
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 2153291-88.2020.8.26.0000 /50000
Embargante: CESAR HERMAN RODRIGUEZ
Embargado: HEBERT HERMAN
VOTO No 16027
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
Alegação
de
contradição- Requerimento de Justiça Gratuita e liminar de
reintegração de posse- EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração,
manejados pelo Embargante, em face do v. acórdão de (fls.15/19)
que, por votação unanime, negou provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes
embargos
declaratórios
(fls.01/16
por
parte
d
Embargante, alegando contradição, no v. acórdão e postulando
novamente a Justiça Gratuita e a liminar de reintegração de posse.
Junta documentos dos imóveis.
Manifestação do Embargado (fls.12).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não merece acolhimento o pleito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153291-88.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 16027
3
embargante.
O Embargante insiste no pleito de Justiça
Gratuita, sem contudo, carrear aos autos documentos para
comprovar a alegada hipossuficiência. Sequer teve o trabalho de
trazer aos autos, comprovantes de contas bancárias e IR.
A existência de dívidas, por si só não é
motivo suficiente, para a concessão da gratuidade.
Vê-se dos autos, que o embargante,
interpôs, Agravo de Instrumento, e, após Agravo Interno, com o
mesmo pleito, ambos negando provimento.
Socorre-se desta via dos embargos, sem
contudo apontar, qualquer omissão, contradição e ou obscuridade,
para fundamentar seu pleito.
Com relação ao pedido liminar , trago à
lume a decisão já proferida, a qual mantenho pelos motivos já
fundamentados.
“No tocante à liminar recursal, esta já foi analisada às fls. 29 do
agravo de instrumento, sendo que alegados problemas com a
obra vizinha, ou mesmo a conjuntura familiar do agravante,
não são suficientes para alterar o quanto já decidido”.
Portanto, ao que se vê, a pretensão do
embargante, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta
via imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi
desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153291-88.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 16027
4
Neste viés, não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o
julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos
embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam
a obter o rejulgamento da causa. As
eventuais incorreções na apreciação dos
fatos, da prova inexistente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser
atacadas pelos recursos adequados, jamais
por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8
e 475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC
Rel. Juiz Renato Sartorelli).
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral
do Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo
nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão
a quo a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153291-88.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 16027
5
tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO
DA
MATÉRIA.
TESE
DEFENDIDA. DESNECESIDADE DE CITAÇÃO
EXPRESSA A TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA.
A regra disposta no art. 535 do CPC é
absolutamente clara sobre o cabimento de
embargos declaratórios, não sendo possível
sua utilização para fins de rediscutir a
controvérsia. Ao formar sua convicção, e
defender a tese encampada, o magistrado não
está obrigado a explicitar, uma a uma, as
legislações apontadas pelas partes, e muito
menos
a
responder
a
verdadeiros
questionários, principalmente em se tratando
de recurso especial, no qual a análise da
matéria
encontra
limitações.
Embargos
rejeitados."
(EDcl
no
AgRg
no
REsp
517.632/PB,
Relator
Ministro
JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153291-88.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 16027
6
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar
seu
livre
convencimento,
não
estando
obrigado a examinar todas as questões
suscitadas pelas partes. 3. Embargos de
Declaração rejeitados.” (AgRg nos EDcl no
Recurso Especial no 409.029/RS, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).

O embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu
manifesto propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a
via recursal própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a
contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia
sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveria pronunciar-se de ofício”. (Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed. Ed. Saraiva).

Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso
dos demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos
autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153291-88.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 16027
7
termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra
prova ou argumento existente nos autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há
como acolher o pleito da Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)